Tribunal: STJ
Processo: 0063822-68.2025.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220827 - PR (2025/0292722-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: BEATRIZ LEAO MONTIBELLER BORGES
ADVOGADO
: RENATO BASSI PEREIRA - PR067389
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE
HABEAS CORPUS
ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. FILHO MENOR DE
12 ANOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE.
INOVAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código
art. 619
de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade,
contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em
face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do
processo. Podem ser, ainda, utilizados para sanar eventual erro material. Os
embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no processo.
Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
2. Pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a
apresentação de novos fundamentos em agravo regimental ou embargos de
declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
3. Os crime imputados à embargante – organização criminosa e posse ilegal
de arma de fogo – são considerados graves, apresentando repercussão direta
na ordem pública. Nesse contexto, evidente a inadequação da prisão
domiciliar, diante das circunstâncias do caso concreto.
4. As conclusões constantes da decisão recorrida, na verdade, não encerram
nenhum dos vícios constantes no
do CPP. O inconformismo do
art. 619
embargante, na realidade, é com o julgamento meritório, desiderato
inadmissível em aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52292333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 439dc0c6-cec2-43ab-aefe-4c36659402d7

Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/11/2025
12/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52292333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/11/2025 08:27:01
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 439dc0c6-cec2-43ab-aefe-4c36659402d7

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220827 - PR (2025/0292722-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: BEATRIZ LEAO MONTIBELLER BORGES
ADVOGADO
: RENATO BASSI PEREIRA - PR067389
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE
HABEAS CORPUS
ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. DOMICILIAR. FILHO MENOR DE
12 ANOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE.
INOVAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código
art. 619
de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade,
contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em
face das pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do
processo. Podem ser, ainda, utilizados para sanar eventual erro material. Os
embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no processo.
Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
2. Pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a
apresentação de novos fundamentos em agravo regimental ou embargos de
declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
3. Os crime imputados à embargante – organização criminosa e posse ilegal
de arma de fogo – são considerados graves, apresentando repercussão direta
na ordem pública. Nesse contexto, evidente a inadequação da prisão
domiciliar, diante das circunstâncias do caso concreto.
4. As conclusões constantes da decisão recorrida, na verdade, não encerram
nenhum dos vícios constantes no
do CPP. O inconformismo do
art. 619
embargante, na realidade, é com o julgamento meritório, desiderato
inadmissível em aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51994003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: bc46897e-77dc-48c1-b950-5db19d19faf2

Trata-se de embargos de declaração opostos por BEATRIZ LEÃO
MONTIBELLER BORGES contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
interposto em seu favor, ementado nos seguintes termos (e-STJ fl. 204):

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM . HABEAS CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AGRAVANTE
FORAGIDA.
1. A legislação estabelece para o juiz um poder-dever de substituir a prisão
preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e
mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada
prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único),
ressalvadas as exceções legais (não ter cometido com violência ou grave
ameaça a pessoa, nem contra seu filho ou dependente).
2. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do
que foi decidido pelo Supremo no n. 143.641/SP, nosHabeas Corpus pontos
não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras
exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o
benefício quando se deparar com casos excepcionais.
3. No caso, a recorrente encontra-se foragida e não há notícia de que o infante
esteja sob seus cuidados. Ademais, os crime que lhe são imputados –
organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo – são considerados
graves, apresentando repercussão direta na ordem pública.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Em suas razões, afirma que o acórdão é
em relação a ponto em que
omisso
esta Corte deveria ter se manifestado de ofício – a embargante não mais se encontra
foragida, uma vez que o mandado de prisão foi devidamente cumprido em 29/8/2025,
estando superado o fundamento utilizado para a manutenção da segregação cautelar.
Reitera que a embargante é mãe de uma criança de apenas 6 anos de idade,
sobre a qual detém a guarda de fato e a responsabilidade legal, fazendo jus a prisão
domiciliar, nos moldes do
-A do Código de Processo Penal.
art. 318
Argumenta que a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de
até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade
dos cuidados maternos, que é legalmente presumida.
Diz, ainda, que a gravidade abstrata do delito, não configura, por si só,
fundamento idôneo apto a justificar a prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA51994003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: bc46897e-77dc-48c1-b950-5db19d19faf2

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos, visando suprir
a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes a fim de substituir a
preventiva da embargante pela prisão domiciliar em observância aos arts. 318, V, e 318-
A do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):

Como é cediço, os embargos de declaração, consoante disposição do art. 619
do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade,
contradição e/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das
pretensões deduzidas e dos demais elementos constantes do processo. Podem ser,
ainda, utilizados para sanar eventual erro material.
Os embargos declaratórios constituem instrumento de colaboração no
processo. Trata-se de instrumento de efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.
Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre o vício da omissão, leciona (in
Código de Processo Penal Comentado, 17a edição, págs. 1.427/1.428):

é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de
7. Omissão:
abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento
formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
não se configura lacuna na decisão o fato
8. Não caracterização da omissão:
de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte,
pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar
todos eles.

Não vejo o alegado vício da omissão, ao argumento de que a paciente não
mais está na condição de foragida.
Isso porque, quando da impetração do
do recurso em
habeas corpus,
habeas
e do agravo regimental que se seguiu, a recorrente, de fato, estava foragida, pois,
corpus
como bem informou a defesa nos presentes aclaratórios, o mandado apenas foi
efetivamente cumprido em 29/8/2025.
Ora, pacífico o entendimento desta Corte Superior segundo o qual a
apresentação
de
novos
fundamentos
em
agravo
regimental
ou embargos de declaração constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA51994003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: bc46897e-77dc-48c1-b950-5db19d19faf2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. FATOS SUPERVENIENTES. INOVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum embargado.
2. No caso, a própria defesa reconhece que os fatos são novos e posteriores à
remessa do recurso para esta Corte, tratando-se, portanto, de inovação
recursal, o que não é permitido em sede de embargos de declaração. Em
outras palavras, é "incabível o exame de tese não exposta no recurso especial
e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação
recursal." (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.024.370/SP,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
3. Ainda, "consoante disposto no
da Carta Magna, o Superior Tribunal
art. 105
de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de
dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.425.182/SP,
julgado em
DJe de
).
19/8/2024,
22/8/2024.
4. Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 2.152.614/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
1/10/2024,
4/10/2024.

Não se observa, na decisão recorrida, a existência de ilegalidade patente,
passível de correção por esta Corte Superior por meio da concessão de habeas corpus
de ofício.
Isso porque, como bem destacado no acórdão embargado, os crime
imputados à embargante – organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo –
são considerados graves, apresentando repercussão direta na ordem pública. Nesse
contexto, evidente a inadequação da prisão domiciliar, diante das circunstâncias do caso
concreto.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
PORTE
ILEGAL
DE
ARMA
DE
FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PARTICIPAÇÃO
EM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO NO AMBIENTE DOMÉSTICO.
Documento eletrônico VDA51994003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: bc46897e-77dc-48c1-b950-5db19d19faf2

EXPOSIÇÃO DO MENOR A RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a prisão preventiva, diante da
reiteração delitiva e participação em organização criminosa, descabida a
concessão da ordem para revogar a custódia ou substitui-la por outras
medidas menos gravosas, sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais
favoráveis.
2. O reconhecimento do direito à prisão domiciliar, nos termos do
do
art. 318
CPP, não se impõe de forma automática, podendo ser afastado diante de
circunstâncias excepcionais, como a gravidade concreta do crime e o risco à
ordem pública.
3. A apreensão de arma de fogo na residência da acusada, expondo o filho a
risco, e os indícios de sua participação ativa na organização criminosa
constituem fundamentação idônea para o indeferimento da prisão domiciliar.
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 988.806/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 312
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER
ATUAÇÃO DE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("BONDE
DOS
40").
PRISÃO
DOMICILIAR.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente,
alegando excesso de prazo, ausência de requisitos para a custódia, condições
pessoais favoráveis e maternidade de criança em fase de amamentação.
Requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão
domiciliar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão
preventiva da paciente, considerando a alegação de condições pessoais
favoráveis e a maternidade de criança em fase de amamentação.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não
assume natureza de antecipação de pena e está fundamentada em elementos
concretos.
Documento eletrônico VDA51994003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: bc46897e-77dc-48c1-b950-5db19d19faf2

4. A presença de indícios de participação em organização criminosa e a
apreensão de armas justificam a manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
5. A condição de mãe lactante não é suficiente para concessão de prisão
domiciliar quando a residência é utilizada para práticas criminosas.
6. A jurisprudência permite a prisão preventiva mesmo com condições
pessoais favoráveis, quando a gravidade dos fatos e a periculosidade do
agente assim exigem.
7. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a
gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante
indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
IV. Dispositivo 8. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC n. 929.470/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
DJe de
)
12/11/2024,
19/11/2024.

Não há, portanto, situação excepcionalíssima que revele a inadequação da
prisão preventiva.
As conclusões constantes da decisão recorrida, na verdade, não encerram
nenhum dos vícios constantes no
do CPP. O inconformismo do embargante, na
art. 619
realidade, é com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em aclaratórios.
A propósito, destaco os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA.
NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum embargado.
2. No caso, a custódia foi decretada e mantida em caráter liminar em razão da
necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a quantidade e
variedade de drogas apreendidas - 52 pedras de crack, 18 buchas de maconha
e 1 pino de cocaína -, e (ii) o risco de reiteração delitiva, pois o réu foi preso em
flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas anteriormente e estava em
liberdade provisória na ocasião do flagrante. Nesse contexto, entendeu-se pela
inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n.
691 do STF.
3. O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e que foi
contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA51994003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: bc46897e-77dc-48c1-b950-5db19d19faf2

4. Embargos rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
10/6/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. VÍCIOS INTEGRATIVOS INEXISTENTES. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS
OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
art. 619
de embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
2. Não há falar em vício no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida
com a devida e clara fundamentação, no sentido de que o decreto prisional
apresenta fundamentação idônea, lastreada na gravidade do crime praticado,
evidenciada no modus operandi - mercancia de drogas destinada a menor de
idade -, bem como diante da reiteração delitiva, tendo em vista a existência de
ação penal em andamento por crime da mesma natureza.
3. "No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se
admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição
inicial ou no recurso" (AgRg no RHC n. 144.661/BA, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
)
20/4/2021,
30/4/2021.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n. 176.296/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de
)
18/8/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
SUPOSTAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES.
REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO.
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Conforme dispõe o
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. A contradição que macula a decisão judicial é a interna, na qual ocorre um
descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada,
circunstância não evidenciada no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA51994003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: bc46897e-77dc-48c1-b950-5db19d19faf2

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz,
EAREsp n. 2.128.781/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
18/8/2023.

Tal o contexto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51994003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 03/11/2025 19:15:46
Código de Controle do Documento: bc46897e-77dc-48c1-b950-5db19d19faf2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 220.827 / PR
Número Registro: 2025/0292722-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015373420258160034
00638226820258160000
00818395520258160000
15373420258160034
1537342025816003400818395520258160000 638226820258160000 818395520258160000
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BEATRIZ LEAO MONTIBELLER BORGES
ADVOGADO
: RENATO BASSI PEREIRA - PR067389
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: GUILHERME RAMOS DE JESUS
CORRÉU
: GUSTAVO FELIPE DA CRUZ DE SOUZA
CORRÉU
: JEAN CARLOS RAMOS DE JESUS
CORRÉU
: JOAO PEDRO DOS SANTOS LIMA
CORRÉU
: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES CAPITANI
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA52267043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: 2649fbd9-92c7-4d03-b1b7-38882496c147

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BEATRIZ LEAO MONTIBELLER BORGES
ADVOGADO
: RENATO BASSI PEREIRA - PR067389
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: 2649fbd9-92c7-4d03-b1b7-38882496c147